Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISTÓRIOS DE PAGAMENTO PELO VALOR TOTAL PRETENDIDO. INDEVIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. FRACIONAMENTO. PARTE INCONTROVERSA E AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RE No. 1.205.530/SP. TEMA 28.
1. Pendente o julgamento de recurso no qual se discute os índices aplicáveis para a correção do débito exequendo nos autos de cumprimento de sentença coletivo contra a fazenda pública, é indevida a expedição de requisitório de pagamentos pelo valor total da dívida pretendida, inteligência dos artigos 313, V, “a”, do CPC.
2. Por outro lado, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE no. 1.205.530/SP - Tema 28).
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.